Tribunal: TJES
Processo: 5003514-90.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003514-90.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON BONOMO e outros

APELADO: LUCAS LEMKE LORENZONI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO ARRENDATÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos arrendadores com o objetivo de obter a rescisão de contrato de arrendamento rural, firmado em 01/04/2021 com prazo de cinco anos e área de 2.556.900 m2, situada na Fazenda Rio Preto, no município de São Mateus/ES. Alegam inadimplemento contratual do arrendatário, consubstanciado no descumprimento de cláusulas relativas à atualização do valor do arrendamento e à manutenção da propriedade, requerendo, ainda, indenização por perdas e danos e imposição de obrigação de fazer. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de prova suficiente do inadimplemento imputado ao arrendatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inadimplemento contratual por parte do arrendatário quanto ao pagamento atualizado do valor do arrendamento e à manutenção da propriedade; e (ii) apurar a existência de dano material indenizável em decorrência de eventual descumprimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de arrendamento rural, por ser negócio jurídico solene regido por normas de ordem pública, exige, para sua resolução, a comprovação de inadimplemento substancial e culposo, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A prova documental demonstra que os pagamentos mensais foram efetuados de forma pontual no valor original de R$ 6.000,00, sendo legítima a expectativa gerada pela aceitação tácita dos arrendadores em relação à não atualização do valor contratual, aplicando-se o instituto da
supressio
,
decorrente da boa-fé objetiva.

As imagens e testemunhos apresentados pelos apelantes são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o alegado abandono da área arrendada, por carecerem de metadados, georreferenciamento ou laudo técnico que os valide como prova eficaz.

A atividade de extração de areia mencionada nos autos não ocorreu na área objeto do contrato e não restou demonstrado prejuízo decorrente dessa exploração.

A pretensão de indenização no valor de R$ 31.973,88 não se sustenta, diante da ausência de comprovação do dano alegado, do nexo de causalidade e do quantum indenizável, não havendo respaldo em laudo técnico, prova documental ou perícia.

A resistência dos arrendadores à permanência do arrendatário no imóvel, embora legítima, não encontra amparo em prova suficiente, inexistindo fundamento jurídico para a rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A resolução do contrato de arrendamento rural exige a comprovação de inadimplemento substancial e culposo, ônus da parte que a pleiteia.

A aceitação reiterada do pagamento sem atualização contratualmente prevista pode configurar
supressio
, impedindo a exigência retroativa do valor atualizado.

A prova do descumprimento contratual deve ser robusta e tecnicamente válida, não sendo suficientes imagens sem metadados, testemunhos isolados ou alegações genéricas de dano.

A indenização por perdas e danos depende de prova do dano, do nexo causal e do valor, nos termos da legislação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, art. 373, I e art. 85, §11º; Decreto nº 59.566/66, arts. 40 e 41; Lei nº 4.504/64.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003514-90.2024.8.08.0047

APTES:

ADILSON BONOMO E OUTROS

APDO:

LUCAS LEMKE LORENZONI

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso no qual os apelantes defendem a existência de inadimplemento contratual por parte do arrendatário, ora apelado, alegando, em síntese, que este teria descumprido cláusulas contratuais referentes à atualização dos valores de arrendamento e à adequada manutenção da área rural objeto do contrato, circunstâncias que justificariam a rescisão contratual, o pagamento de indenização por perdas e danos e a imposição de obrigação de fazer.

Pois bem.

A controvérsia instaurada gira em torno do cumprimento, ou não, das cláusulas previstas no contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes em 01/04/2021, com duração de cinco anos e objeto sobre área rural de 2.556.900 m2, situada na Fazenda Rio Preto, no município de São Mateus/ES.

Em referida avença, restaram pactuadas obrigações essenciais ao arrendatário, dentre as quais se destacam: (i) o pagamento mensal de R$ 6.000,00 no primeiro ano, com atualização para R$ 6.500,00 a partir do segundo ano; (ii) a manutenção das cercas, curral e pastagens; e (iii) o uso exclusivo para exploração agropecuária.

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os autores não lograram demonstrar, de forma suficiente, o inadimplemento das obrigações contratuais por parte do arrendatário. Destacou o juízo que os pagamentos foram realizados regularmente no valor de R$ 6.000,00, sem oposição formal dos arrendadores, além de reconhecer a plausibilidade do acordo verbal sobre a manutenção do valor original, o que foi corroborado por conversas trocadas entre as partes (ID 45920525).

No tocante à manutenção da propriedade e aos supostos danos materiais, entendeu-se que as provas colacionadas não evidenciam, de forma incontestável, o descumprimento contratual imputado ao recorrido, sendo insuficientes as fotografias e depoimentos isolados para o fim pretendido.

Logo, impõe-se reconhecer que o contrato de arrendamento constitui um negócio jurídico solene, regido por normas de ordem pública (cf. Decreto nº 59.566/66 e Lei nº 4.504/64), cuja interpretação deve respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Todavia, tais princípios não autorizam a resolução contratual sem a demonstração cabal de inadimplemento substancial e culposo, ônus que, à luz do art. 373, I, do CPC, incumbia aos autores.

No contrato de arrendamento,
geram-se obrigações para ambas as partes – arrendador e arrendatário – conforme previsto no art. 40 do Decreto nº 59.566/66, ao elencar os deveres do arrendador:
(i)
entregar ao arrendatário o imóvel rural objeto do contrato, na data estabelecida ou segundo os usos e costumes da região;
(ii)
garantir ao arrendatário o uso e gozo do imóvel arrendado, durante todo o prazo do contrato;
(iii)
fazer no imóvel, durante a vigência do contrato, as obras e reparos necessários; e

(iv)
pagar as taxas, impostos, foros e toda e qualquer contribuição que incida ou venha incidir sobre o imóvel rural arrendado, se de outro modo não houver convencionado.

O art. 41 do
mesmo
Decreto
estabelece
que o arrendatário é obrigado:

I - a pagar pontualmente o preço do arrendamento, pelo modo, nos prazos e locais ajustados;

II - a usar o imóvel rural, conforme o convencionado, ou presumido, e a tratá-lo com o mesmo cuidado como se fôsse seu, não podendo mudar sua destinação contratual;

III - a levar ao conhecimento do arrendador, imediatamente, qualquer ameaça ou ato de turbação ou esbulho que, contra a sua posse vier a sofrer, e ainda, de qualquer fato do qual resulte a necessidade da execução de obras e reparos indispensáveis à garantia do uso do imóvel rural;

IV - a fazer no imóvel, durante a vigência do contrato, as benfeitorias úteis e necessárias, salvo convenção em contrário;

V - a devolver o imóvel, ao término do contrato, tal como o recebeu com seus acessórios; salvo as deteriorações naturais ao uso regular. O arrendatário será responsável por qualquer prejuízo resultante do uso predatório, culposo ou doloso, quer em relação à área cultivada, quer em relação às benfeitorias, equipamentos, máquinas, instrumentos de trabalho e quaisquer outros bens a ele cedidos pelo arrendador.

No caso em exame, os documentos bancários colacionados aos autos demonstram que o arrendatário efetuou os pagamentos mensais de forma contínua e sem atrasos. Ainda que conste do contrato cláusula prevendo atualização do valor no segundo ano, é incontroverso que houve aceitação tácita — ou, ao menos, ausência de oposição expressa — por parte dos arrendadores durante longo período, circunstância que pode ser juridicamente interpretada com
o
supressio
, ins
tituto decorrente da boa-fé objetiva, segundo o qual o não exercício de um direito por prazo considerável e de forma reiterada pode fazer surgir a legítima expectativa de sua não exigibilidade futura.

No que se refere à alegada omissão do arrendatário quanto à manutenção da propriedade, constata-se que a prova dos autos é insuficiente para corroborar tal alegação. As imagens juntadas não possuem metadados, georreferenciamento ou laudo técnico que as valide como prova eficaz do estado de abandono da área arrendada.

Por conseguinte, a sentença não merece reparo; fora analisado com propriedade o conteúdo das mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, bem como as circunstâncias relativas à exploração parcial da área para extração de areia, atividade esta que, segundo a prova produzida, não atingiu a área arrendada nem resultou em prejuízo material comprovado ao arrendatário.

De igual modo, inexiste suporte probatório hábil a respaldar a pretensão indenizatória de R$ 31.973,88, uma vez que os autores não demonstraram a existência do dano, o nexo causal e o
quantum
com respaldo em elementos técnicos válidos, como laudo pericial, fotografias georreferenciadas ou registros documentais inequívocos.

Vale consignar que o exercício do direito de ação, mesmo reiterado em feitos conexos, não constitui abuso de direito por si só, sendo legítima a resistência dos autores à permanência do arrendatário no imóvel. Todavia, tal resistência deve encontrar amparo em prova idônea e suficiente, o que não se observa no caso concreto.

Assim é que a r. sentença deve ser mantida, porquanto não demonstrado o inadimplemento substancial e culposo do recorrido, tampouco o alegado dano material, não se verificando, portanto, qualquer fundamento jurídico que autorize a rescisão contratual pleiteada.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter na íntegra a r. sentença.

C
om o resultado do julgamento, fixo honorários recursais em
2
%, passando de 10% para 1
2
%, a incidir sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.